Tribunal: TJDFT
Processo: 0737514-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. RESOLUÇÃO 11/2020 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. CRIAÇÃO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL RELATIVAS A CRÉDITOS DECORRENTES DA COBRANÇA DE ICMS. REDISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS EM CURSO. EXCEÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL SENTENCIADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Nos termos do artigo 3o da Resolução 11, de 25 de novembro de 2020, deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, compete exclusivamente à referida vara processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes, exceto as execuções fiscais já sentenciadas.
2. A exceção prevista no parágrafo único do artigo 3o da aludida resolução, quanto à não redistribuição dos feitos sentenciados, abrange, tão somente, as execuções fiscais, de modo que os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes, seguem a regra geral, devendo, pois, serem redistribuídos à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, a qual compete dar continuidade ao processamento do feito.
3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitante (Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF).